Tribunal: TJSP
Processo: 1003761-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente de operações realizadas com empresa declarada inidônea. Possibilidade. Adquirente de boa-fé. Comprovação da realização das operações mercantis. Desconhecimento do ato declaratório de inidoneidade. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Procedência da ação mantida. Recurso improvido.